Tribunal: TJDFT
Processo: 0719753-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO COMERCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. MATÉRIA PRECLUSA. COISA JULGADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DOS FIADORES. ANTIGA SÓCIA PROPRIETÁRIA DA LOCATÁRIA E SEU ESPOSO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.127 AFETADO POR REPERCUSSÃO GERAL NO E. STF. ENUNCIADO 549 DO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS POR FORÇA DA REGRA POSTA NO ART. 927, III E IV, DO CPC. RECOMENDAÇÃO CNJ 134/2022. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nulidade da citação da pessoa jurídica devedora. Matéria preclusa e coberta pela coisa julgada. Estabilizada, em grau máximo, a rejeição da alegada nulidade da citação da empresa devedora, a reiteração dessa tese em fase de cumprimento definitivo de sentença outra finalidade não aparenta ter senão a de tumultuar o processo para embaraçar sua regular tramitação. Agravantes que aparentam adotar conduta processual voltada a criar dificuldades adicionais à resolução em tempo razoável do procedimento executivo instaurado para satisfação da dívida inadimplida.
2. Penhora de bem família pertencente ao fiador para satisfazer obrigação não adimplida pelo locatário em contrato de locação de imóvel. Possibilidade excepcional prevista no art. 3o, VII, da Lei 8.009/1990. Regra de constitucionalidade reconhecida pelo e. STF na definição do Tema n. 1.127. Constrição legítima conforme orientação firmada pelo c. STJ, em sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do Tema n. 708. Orientação também expressa no Enunciado 549 da jurisprudência da Corte de Justiça. 2.1. Observância obrigatória de entendimentos consolidados em julgamento de recursos especiais e extraordinários repetitivos (art. 927, III e IV, do CPC). Inaplicabilidade ao caso concreto da técnica do distinguishing ou da superação de precedente, pelo que imperativo acolher a tese cristalizada no entendimento jurisprudencial definidor da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em contrato de locação de imóvel, pois assim disciplina o art. 926, parágrafo único, c/c o art. 927, IV, do CPC e a Recomendação CNJ n. 134/2022.
3. Recurso conhecido e desprovido.